Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741510-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COLÉGIO OLIMPO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. FATO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL. I. Em conformidade com o disposto nos artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da exceção de pré-executividade está adstrita a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. A alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da inclusão do PIS/CONFINS na base de cálculo do ISSQN, por demandar ampla cognição e dilação probatória, não pode ser veiculada mediante exceção de pré-executividade. III. Eventual vício na constituição do crédito tributário deve ser suscitado mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e do artigo 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. IV. Possível vício na constituição do crédito tributário sob o aspecto de que se cogita, conquanto possa afetar o seu valor se demonstrado na via própria, não infirma a certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa. V. De acordo com o artigo 6o, incisos I e II, e § 7o-B, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição. VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 110 e 142, ambos do Código Tributário Nacional, 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 7o da Lei Complementar 116/03, 145, §1o e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, ao entender que o reconhecimento da inexigibilidade dos valores em cobrança somente se daria mediante dilação probatória, ou seja, em sede de embargos à execução. Defende que os valores exigidos pela Fazenda do Distrito Federal são ilíquidos e incertos por exigirem valores a título de ISSQN com a inclusão do próprio imposto e do PIS e COFINS em sua base de cálculo, o que é manifestamente indevido, conforme entendimento pacificado pelo STF, quando do julgamento do RE 574.706/PR, em regime de repercussão geral, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não se tratar de receita/faturamento dos contribuintes, o que também tem sido aplicado, por analogia, em relação ao PIS e a CONFINS na base de cálculo do ISSQN. Afirma que o atual posicionamento do STJ consiste na possibilidade de discussão através de exceção de pré-excutividade em casos em que não demande dilação probatória e exista evidentes nulidades. Argumenta que no caso concreto não há matéria fática a ser analisada, mas, sim, questão meramente de direito, que não demanda dilação probatória, qual seja, a exigência do ISS do próprio ISSQN do PIS e da COFINS em sua base de cálculo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 110 e 142, ambos do Código Tributário Nacional, 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 7o da Lei Complementar 116/03. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023